Tribunal: TJDFT
Processo: 0726646-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726646-93.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PRISCILA SANTOS SIQUEIRA CAVALCANTE RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA LABORAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. INCAPACIDADE LABORATIVA. COBERTURA NÃO PREVISTA NA APÓLICE DE SEGURO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. TEMA 1.068 DO STJ. NÃO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A cobertura de invalidez por acidente não se aplica ao caso, uma vez que a doença ocupacional que incapacita a apelante não se enquadra no conceito de “acidente pessoal” para fins indenizatórios. 3. Não se pode confundir a cobertura relativa à invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) com a cobertura relativa à invalidez laborativa permanente total por doença (ILPD), não prevista na apólice contratada, e que está ligada à incapacidade profissional do segurado, impedindo-o de exercer sua atividade laborativa principal. 4. O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou, no julgamento do RESP no 1.845.943 (Tema 1.068), a legalidade da restrição contratual relativa à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), que condiciona o pagamento da indenização à comprovação de perda das relações autonômicas do segurado, não se vinculando à incapacidade profissional dele. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 20 e 21, ambos da Lei 8.213/91; 3o, § 2o, 47, 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor; 107 do Código Civil. Para tanto, assevera a caracterização de doença ocupacional, além do reconhecimento de incapacidade total e permanente, não havendo justificativa plausível para a exclusão da cobertura securitária pleiteada à luz da proteção consumerista e da boa-fé. No aspecto, colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez comprovado o atendimento aos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Reitera o pedido de concessão da benesse. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do AREsp 2.349.298, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 3/10/2023). Ademais, “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 20 e 21, ambos da Lei 8.213/91; 3o, § 2o, 47, 54, § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor; e 107 do Código Civil, bem como em relação ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “A cobertura de invalidez por acidente não se aplica ao caso, uma vez que a doença ocupacional que incapacita a apelante não se enquadra no conceito de “acidente pessoal” para fins indenizatórios.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de violação ao artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem pretende ser beneficiário da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo competente, diante de provas dos autos em sentido contrário. Assim, derruir o entendimento adotado pelo Tribunal estadual, quanto à capacidade da parte recorrida de, sem prejuízo do seu próprio sustento, custear as despesas do processo em curso para fins de concessão, manutenção ou revogação dos benefícios da gratuidade de justiça, implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.484.712/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012